Tribunal: TJSP
Processo: 1017511-43.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Embargos à execução. Cédula de crédito. Improcedência mantida. Não configuração de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem realização de perícia. Desnecessidade do exame pericial contábil em razão das questões de direito e da falta de indícios de ilegalidades ou abusos no valor exequendo. Mérito. Não sujeição das instituições financeiras ao limite de 12% ao ano. Capitalização de

Ementa:
Embargos à execução. Cédula de crédito. Improcedência mantida. Não configuração de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem realização de perícia. Desnecessidade do exame pericial contábil em razão das questões de direito e da falta de indícios de ilegalidades ou abusos no valor exequendo. Mérito. Não sujeição das instituições financeiras ao limite de 12% ao ano. Capitalização de juros é legal e admissível (súmula 382, do STJ) em prazo inferior a um ano. Inexistência de excesso na execução. Honorários majorados na fase recursal. Recurso desprovido.